Tribunal: TJES
Processo: 0011062-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011062-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011062-34.2021.8.08.0024

EMBAR
G
A
NT
E:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E
MBARGA
DO
: NESTLE BRASIL LTDA.

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico,
cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 8325102) da lavra do eminente Des. Samuel Meira Brasil Jr., que conheceu e proveu em parte o apelo antes manejado, “reformando a sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a incidência da alíquota de 17% (dezessete por cento) do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, a partir do exercício financeiro de 2024, condenando o Apelado à repetição do indébito e/ou creditamento dos valores pagos a maior, acaso existentes, a ser apurado em sede de liquidação de sentença”.

Nas razões recursais, apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois as “a cobrança do ICMS sobre energia elétrica já está sendo realizada de acordo com o definido pela Suprema Corte desde julho/2022, não havendo que se falar em valores a serem restituídos (muito menos em liquidação de sentença)”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Necessário recordar que o julgado combatido foi claro em reconhecer a incidência da alíquota de 17% (dezessete por cento) do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, a partir do exercício financeiro de 2024, e condenar o Apelado à repetição do indébito e/ou creditamento dos valores pagos a maior,
acaso existentes
, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Eventual apuração de
quantum debeatur
igual a zero não infirma ou prejudica em qualquer medida o que restou assegurado à parte (
an debeatur
), resultando em decisão de eficácia puramente normativa –
in casu
, o limite percentual de ICMS sobre o consumo de energia elétrica.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

Nesta linha, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.